Tribunal: TJBA
Processo: 8003705-72.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003705-72.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: EGIDIO ALMEIDA FLORENTINO e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO ORIGINAL NÃO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA BIOMETRIA FACIAL E DO REPASSE DO CRÉDITO. CESSÃO/MIGRAÇÃO QUE NÃO CONVALIDA ORIGEM ILÍCITA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO (APÓS 30/03/2021). DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES MANTIDAS. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível do Banco Agibank S.A. e Recurso Adesivo de Egídio Almeida Florentino contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais, (i) suspende definitivamente descontos de empréstimo consignado nº 439014269, (ii) declara inexistência de relação jurídica, (iii) condena à devolução em dobro dos valores descontados, (iv) fixa danos morais em R$ 5.000,00 e (v) impõe custas e honorários de 10% ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o banco comprova a existência e validade do contrato consignado (biometria facial e instrumento original); (ii) estabelecer a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e os efeitos sobre os descontos previdenciários; (iii) determinar a forma de restituição (simples ou em dobro) após o EAREsp 600.663/RS; (iv) aferir a configuração e o quantum do dano moral; (v) apreciar a manutenção/adequação das astreintes; (vi) examinar justiça gratuita, compensação e honorários (inclusive recursais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se relação de consumo (Súmula 297/STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito do serviço (CDC, art. 14).

Aplica-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), somada ao CPC, art. 373, II, incumbindo ao banco demonstrar a regularidade do negócio.

O banco não apresenta o contrato original nem prova idônea da alegada biometria facial, inviabilizando verificação da manifestação de vontade e autenticidade, razão pela qual não se desincumbe do ônus probatório.

O indeferimento da perícia grafotécnica decorre da inexistência, nos autos, do documento a ser periciado, circunstância imputável ao réu.

A alegação de “migração/cessão de crédito” não convalida débito cuja origem não foi comprovada; a cessão pressupõe crédito válido (CC, art. 290).

Não há prova do efetivo repasse do valor (R$ 2.918,74) à conta do autor, ausentes comprovantes de crédito e correlação com extratos, inviabilizando compensação.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de idoso configuram falha grave do serviço e dano moral in re ipsa, superando o mero aborrecimento (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479/STJ por fortuito interno).

A repetição em dobro é devida (CDC, art. 42, parágrafo único), pois os descontos são posteriores a 30/03/2021 (modulação do EAREsp 600.663/RS) e evidenciam violação à boa-fé objetiva.

Mantêm-se as astreintes fixadas (R$ 200,00/dia, limite de R$ 5.000,00), proporcionais e aptas a compelir o cumprimento (CPC, art. 537, § 1º).

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, ausente prova em contrário à declaração de hipossuficiência (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e segs.).

A tese de relativização de revelia é impertinente, pois não houve revelia e a sentença apreciou a contestação e os documentos.

Majora-se o dano moral para R$ 10.000,00, em atenção à natureza alimentar do benefício, à vulnerabilidade do consumidor idoso e ao caráter pedagógico, alinhado aos precedentes colacionados.

Mantêm-se honorários sucumbenciais de 10% na origem e majora-se em mais 5% em grau recursal, totalizando 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao banco, em relação de consumo, provar a regularidade do empréstimo consignado impugnado, mediante apresentação do contrato original e da prova idônea da autenticação (biometria facial), sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A cessão ou migração de crédito não legitima dívida cuja origem contratual não foi comprovada.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configuram dano moral in re ipsa e ensejam indenização.

Após 30/03/2021, a repetição do indébito, em hipóteses de cobrança indevida em serviços bancários com violação da boa-fé objetiva, é devida em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).

Astreintes fixadas com moderação e teto permanecem hígidas para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 290; CPC, arts. 98 e segs., 344, 345, 373, II, 429, II, 537, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003); Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS (modulação em 30/03/2021); STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); TJ-AC, Apelação Cível 0713723-09.2021.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 07/08/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1001727-29.2023.8.26.0597, Rel. Léa Duarte, j. 26/09/2024; TJ-BA, Apelação 8000241-33.2019.8.05.0137, Rel. Rolemberg José Araújo Costa, publ. 28/02/2024; TJ-BA, Apelação 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18/05/2022, publ. 13/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8003705-72.2024.8.05.0078
, em que figuram como Apelante BANCO AGIBANK S.A. e como Apelado EGÍDIO ALMEIDA FLORENTINO, e como Apelante Adesivo EGÍDIO ALMEIDA FLORENTINO e Apelado Adesivo BANCO AGIBANK S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por EGÍDIO ALMEIDA FLORENTINO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora